Tribunal: TJDFT
Processo: 0702633-96.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. INADIMPLEMENTO OBRIGACIONAL POR PARTE DA EMPREITEIRA. ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E ULTERIOR ABANDONO DE OBRA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO É SUSCETÍVEL DE GERAR DANOS MORAIS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SITUAÇÃO ESPECÍFICA DOS AUTOS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. DOUTRINA. REJEITADA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. A PETIÇÃO INICIAL NÃO É INEPTA. PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 319 E 320 DO CPC. VALOR DA CAUSA.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de rescisão contratual com obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos materiais e morais.
2. Na esteira da jurisprudência consolidada, o mero descumprimento contratual a respeito do atraso no prazo de entrega da obra não enseja indenização por dano moral, isso porque o mero atraso de obra não tem o condão de lesar os direitos da personalidade das pessoas.
3. Contudo, na hipótese em estudo, o pedido da apelada-autora está acompanhado de provas que refletem situação excepcional impondo a condenação à indenização por danos morais, pois, segundo o arcabouço fático delineado, restou devidamente comprovado que a privação do uso de sua própria casa causou à apelada-autora abalo emocional relacionado à situação angustiante vivenciada, sobretudo nas circunstâncias pessoais da autora narradas na petição inicial. Logo, o caso em apreço não se trata de um simples inadimplemento contratual, uma vez que a situação retrata consequências fáticas que repercutiram na esfera de dignidade da apelada-ré.
4. Segundo o magistério de Vicente Ráo, a aparência de direito se caracteriza e produz os efeitos que a lei lhe atribui, quando realiza determinados requisitos objetivos e subjetivos. As provas demonstram o preenchimento de todos os requisitos objetivos e subjetivos para a configuração da aparência de direito. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade.
5. A petição inicial não é inepta, porquanto preenche todos os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do CPC.
6. Nos termos dos arts. 291 do CPC, "a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível" e esse será "na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido" (292, V, do CPC).
7. Negou-se provimento ao apelo.